Tribunal: STF
Processo: Rcl 63165
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). MEDIDA DE CARÁTER PREVENTIVO: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Superpesa Marítima Ltda., contra decisão da 3ª Vara do Trabalho, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0100562-87.2022.5.01.0003, pela qual  teriam sido inobservadas decisões vinculantes desta Suprema Corte, exaradas no julgamento da ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. A parte reclamante alega que a Justiça do Trabalho não seria competente para julgar a demanda de origem, posto que o beneficiário atuava “como prestador de serviços autônomo para a empresa, sendo a pactuação da prestação de serviços comerciais prestados plenamente valido e sem nenhum vício capaz de promover sua nulidade”.

    3.  Aduz que o Juízo reclamado indeferiu o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho, mantendo o feito na Justiça especializada para instrução. 

É o relatório. 

Decido. 

    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    6. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    7. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF e no Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 958.252-RG/MG). 

    8. Para tanto, confira-se o ato reclamado (e-doc. 7):

“Indefiro o requerimento da ré, pois como ela própria sustenta não havia contrato de trabalhou autônomo ou contrato de natureza civil formalizado entre as partes e, dessa forma, não há outro juízo que seja competente para colher as provas e decidir se a hipótese concreta se enquadra ou não em trabalho subordinado regido pela CLT. 
Fica mantida a pauta de instrução.”

    9. Como se vê, trata-se de medida de caráter preventivo. Aludida situação foi recentemente apreciada pela Segunda Turma desta Corte no julgamento da Reclamação nº 67.613/RS, no qual os Ministros, por unanimidade, acompanharam o voto do eminente Relator, Ministro Dias Toffoli. Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto do voto de Sua Excelência (grifos nossos):

“(...) Conforme consignado na decisão agravada, o ato reclamado consiste em decisão interlocutória proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, por meio da qual foi rejeitado o pedido de declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar feito em que se objetiva o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes.
Nesse contexto, assentei que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada (atinente à competência jurisdicional, com fundamento no art. 114 da CF) e os precedentes do STF apontados como paradigma, quais seja, o julgado na ADPF nº 324/DF e a tese do Tema nº 725 da RG (firmada no julgamento do RE nº 958.252), revelando-se o uso da reclamação com caráter preventivo, fim para o qual ela não é admitida.”

    10.  Referido julgamento foi iniciado em 24/05/2024 e findado em 04/06/2024, tendo sido publicada a ata de julgamento no DJe em 07/06/2024, estando pendente de publicação o respectivo acórdão. Sem embargo, fica a reclamante ciente do recentíssimo posicionamento unânime da Segunda Turma desta Suprema Corte inadmitindo a propositura de medida em caráter preventivo. 

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    12. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator